Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. PRETENSÃO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. APARENTE IMPROPRIEDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria ajuizado ação monitória em desfavor da parte ré, que não teria sido encontrada para citação; (ii) posteriormente, a parte autora teria informado a celebração de acordo extrajudicial (termo de confissão de dívida) com a parte ré, em que a parte teria se dado por citada na ação monitória; (iii) o referido instrumento teria sido assinado, em todos os campos (devedor, avalista, testemunha 1 e testemunha 2), por terceira pessoa; (iv) o processo monitório teria sido suspenso pelo prazo de cumprimento do acordo e, após o período de suspensão, a parte autora teria comunicado o descumprimento da avença e pleiteado, de plano, a pesquisa via SISBAJUD, para tentativa de localização de bens do réu, o que teria sido deferido pelo e. Juízo a quo, embora sem êxito; (v) ato contínuo, o e. Juízo de origem determinou a retificação da autuação para cumprimento de sentença, à explicação de que o réu teria se dado por citado no instrumento de acordo e, ante o seu descumprimento, o processo teria ingressado na fase executiva; (vi) o autor, em busca de bens penhoráveis do réu, teria requerido a expedição de ofício à SEFAZ/DF, o que teria sido indeferido pelo e. Juízo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (antiga SEFAZ/DF), com o objetivo de localizar possíveis imóveis (sem registro no Cartório de Registro Imobiliário) em nome do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a busca de bens à penhora pressupõe a existência de um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, e a tramitação de ação executiva, na qual se busca a satisfação do crédito perseguido.
5. No caso concreto, porém, não se vislumbra a existência de título executivo a justificar a expedição de ofício em busca de bens do “executado”. Isso porque não há qualquer evidência de que a signatária do termo de confissão de dívidas supostamente celebrado entre as partes atuaria como mandatária do réu.
6. Ademais, a assinatura da terceira pessoa em todos os campos do termo de confissão de dívida (devedora, avalista e testemunhas) demonstraria a aparente impropriedade do documento, dada a necessidade de serem pessoas diversas a ocuparem as respectivas figuras do “título”.
7. Por conseguinte, não se constata, por ora, o preenchimento dos requisitos à executividade, além da falta de probabilidade do direito da parte autora na pesquisa de bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2042349, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 17.09.2025; TJDFT, acórdão 1983619, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 08.10.2025; TJDFT, acórdão 1860319, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 04.06.2024.